Tribunal: STF
Processo: RE 323004
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
VENCIMENTOS – PARIDADE – PODERES – APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. Ante o disposto no artigo 39, § 1º, da Carta Federal, na redação primitiva, anterior à Emenda Constitucional nº 19/98, não há o enquadramento do extraordinário no permissivo constitucional no que o Tribunal de origem reconheceu o direito à isonomia presentes os cargos de procurador do Estado e da Assembleia Legislativa.